Tribunal: TJSP
Processo: 2271647-37.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Inconformismo, alegando omissão e erro material. Sem razão. Impropriedade deste recurso que deve ter como função aprimorar o julgado e não o modificar. Recorrente que almeja, na verdade, alteração do decidido, algo a que não se prestam, originalmente, os embargos de declaração. Recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Inconformismo, alegando omissão e erro material. Sem razão. Impropriedade deste recurso que deve ter como função aprimorar o julgado e não o modificar. Recorrente que almeja, na verdade, alteração do decidido, algo a que não se prestam, originalmente, os embargos de declaração. Recurso rejeitado.